Tribunal: TJDFT
Processo: 0709514-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0709514-50.2017.8.07.0007 APELANTE: JOSE CRISOSTOMO SEIXAS ROSA, RUDNEY MARQUES FERREIRA APELADO: RUDNEY MARQUES FERREIRA, JOSE CRISOSTOMO SEIXAS ROSA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO JOSE CRISOSTOMO SEIXAS ROSA, Réu/Apelante, formulou, em suas razões recursais, pedido de gratuidade de justiça, motivo pelo qual não providenciou o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC. Para respaldar o pedido, alega exercer atividade de taxista e não ter condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento. DECIDO. Com a nova legislação processual civil, o pedido formulado por pessoa natural, em regra, independe de prova, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos (art. 99, § 3o). Trata-se, todavia, de presunção relativa, a qual pode ser elidida por elementos outros constantes nos autos. No caso, o Apelante pleiteou os benefícios da gratuidade de justiça somente na Apelação, após ser condenado no Primeiro Grau ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios. Ademais, embora afirme, nas razões recursais, ser taxista, fora qualificado como comerciante, tanto na petição inicial, quanto na contestação, do que se infere, em princípio, reunir condições para arcar com as custas do processo, não havendo nos autos qualquer documento comprobatório de sua renda. Nesses termos, incumbe à parte requerente comprovar a efetiva necessidade do benefício. Assim, com fulcro no art. 99, § 2o, do novo Diploma Processual, concedo ao Requerente o prazo de 05 (cinco) dias para que comprove a presença dos requisitos legais ou para que recolha o preparo, em dobro, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator